Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715249-54.2019.8.07.0020 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A, PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. SÚMULA 326 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os Apelantes apresentaram argumentações que se contrapõem às razões expostas na sentença e delimitaram os seus pedidos, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. 4. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. 5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo o conceito se subsumem aos Réus, é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvidas, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa. 6. O caso em tela amolda-se à hipótese de fortuito interno. A súmula 479 do STJ, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. 7. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 8. Considerando os parâmetros acima referidos e, em especial, o poder aquisitivo dos Réus e suas condutas lesivas face à empresa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 9. Em razão inversão e da sucumbência mínima da Apelante, a Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC. 10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 2o, 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a caracterização da relação de consumo, posto que o serviço de pagamento oferecidos pela recorrente é utilizado como insumo para incrementar a atividade empresarial da recorrida; c) artigos 14, §3o, do CDC e 927 do CC, ao impor o dever de indenizar à recorrente, desconsiderando que a hipótese é de culpa exclusiva da recorrida, que permitiu que terceiros tivessem conhecimento dos códigos de acesso ao portal STONE. Acrescenta que restou demonstrado que não houve não falha de segurança no serviço da STONE, e restou incontroverso que a recorrida agiu com culpa ao permitir que terceiros obtivessem acesso ao seu token. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial, entretanto, não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o sistema registrou a ciência do acórdão, ID 34831462, no dia 4/5/2022. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/5/2022 e terminou no dia 25/5/2022. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 27/5/2022, fora do prazo, portanto. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não deveria prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 2o, 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNICA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, reconhecida a à vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, é possível a incidência da legislação consumerista. 2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.836.805/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/6/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Além disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso concreto, como bem salientou o Juízo de origem, e à luz da teoria finalista mitigada encampada pelo STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque é evidente a vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), visto que atua em ramo diverso da demandada e se trata de pequeno empreendedor” (ID 26561344), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colheria o recurso especial no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 14, §3o, do CDC e 927 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante disso, não há falar em inexistência de falha na segurança da primeira Ré, a ponto de afastar sua responsabilidade solidária com a instituição financeira, visto que houve alteração de dados de clientes da STONE, o que viabilizou a antecipação de recebíveis e transferência para conta diversa da Autora, a qual foi aberta perante o banco Réu. Consoante bem destacado pelo Juízo sentenciante, a fim de se isentarem de qualquer responsabilidade, os Réus deveriam ter investido em mecanismos mais seguros, a fim de evitar fraudes e fornecer um serviço mais confiável aos consumidores (§1°, do art. 14, da Lei n. 8.078/90). Ainda, em sede processual, não se desincumbiram do ônus probatório. Diante disso, tem-se por configurada a falha na prestação dos serviços dos Réus. Em relação ao Banco Réu, em face da fraude na abertura de conta, com posterior disponibilidade dos valores depositados a terceiro fraudador, e em relação à Ré Stone, pela alteração de dados, com a transferência e disponibilidade de recebíveis, a pedido de terceiro, não titular de tais direitos (ID 27561344). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023